Tribunal: STF
Processo: RE 98585
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR:
INOCORRENCIA.
NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE PROSPERAR O EXTRAORDINÁRIO, SE OS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PARA LHE DAR BASE NÃO FORAM
OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E NEM PARA VE-LOS DEBATIDOS
INTERPOS O ORA RECORRENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA,
ASSIM, DAS SUMULAS 282 E 356.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE AS CEDULAS DE ABERTURA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL E O CONTRATO DE ABERTURA DO CRÉDITO HAVIAM SIDO
EMITIDOS DE FORMA VICIOSA, EIS QUE A BASE DE COAÇÃO, A PAR DE
NENHUMA PROVA HAVER EM TAL SENTIDO, INCABIVEL SERIA APRECIA-LA,
SE HOUVESSE, A TEOR  DA SÚMULA 279.